Tribunal: TJSP
Processo: 2099170-08.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução penal. Rejeição, pelo juízo da execução, baseada no Provimento n. 2.651/22, de petição eletrônica em autos físicos com pedido de indulto. Via inadequada. Questão afeta ao juízo da execução, discutível por meio de agravo em execução. Não conhecimento do writ. Extinção do processo sem resolução de mérito.